Tribunal: TJPA
Processo: 0803888-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803888-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ATACADAO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ausência de combate específico aos motivos constantes da decisão que levaram ao não conhecimento do recurso, em razão da argumentação desenvolvida pelo agravante que não se contrapõe concretamente ao decidido, tendo se limitado a reeditar as razões estereotipadas, de caráter absolutamente genérico

2- A violação da dialeticidade recursal que se patenteou o agravo instrumento, se manteve neste recurso sem o enfretamento dos fundamentos da decisão agravada.

3- Agravo Interno conhecido e improvido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Estado do Pará
em face de decisão monocrática de Id n° 15324626 que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de 1º grau e ofensa ao princípio da dialeticidade, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração ajuizada por
Atacadão S.A.

Em suas razões recursais, o Estado agravante argumentou, em síntese que foi cuidadoso, ao explicar a sequência dos atos processuais praticados em 1º grau, informando que foi proferida inicialmente uma decisão interlocutória, contra a qual foram interpostos embargos de declaração, e que os referidos embargos foram julgados em 1º grau sem que ao Estado tivesse sido dada a oportunidade de impugná-los, o que manifestamente viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pontua ainda que em razão de não ter sido intimado para impugnar os embargos de declaração, deixou claro a necessidade que havia no caso de análise pelo Poder Público da garantia apresentada (apólice de seguro garantia), o que se afigura como algo diretamente relacionado à decisão de 1º grau recorrida, que deferiu em favor da empresa a expedição de Certidão Positiva Com Efeito de Negativa.

Aduz que essa relevante questão foi suscitada expressamente no recurso de agravo de instrumento do Estado, e, afigurando-se como matéria imprescindível ao julgamento do recurso e uma vez que presente nos autos de forma objetiva, não há como admitir-se, com a devida vênia, o entendimento constante da decisão ora recorrida de que o Estado em seu recurso deixara de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de 1º grau (Id n° 16075122).

Desse modo, requereu o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão monocrática.

Instada a se manifestar, a parte Agravada apresentou intempestivamente as contrarrazões defendendo a manutenção do
decisum
e o não provimento do recurso (Id 17152052).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Como se não bastasse, restou verificado na decisão recorrida que o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará não atende aos pressupostos de admissibilidade porque as razões recursais não realizam impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, deixando de atender assim aos requisitos formais.

No presente caso, o juízo de 1º grau, concedeu a tutela antecipada parcialmente, relativo à emissão da necessária Certidão Positiva com Efeito de Negativa, isso, face a apresentação de garantia idônea, qual seja, apólice de seguro-garantia, emitido por Seguradora de reconhecida idoneidade, acrescido ainda de 30% do valor do débito em discussão nos autos da ação anulatória.

Dessa forma, analisando a peça recursal, restou demonstrado a inexistência de abordagem direta em relação à decisão agravada pelo recorrente, acerca do deferimento da autorização de emissão de certidão positiva com efeitos negativos, limitando-se exclusivamente a trazer argumentos genéricos, deixando de impugnar e enfrentar os argumentos contidos na decisão agravada.

Cumpre ressaltar, que vige no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da dialeticidade recursal, pelo qual cabe ao recorrente demonstrar fundamentadamente seu inconformismo (antítese) quanto ao provimento jurisdicional atacado (tese) para que o órgão julgador profira o julgamento (conclusão).

Neste sentido, segue entendimento jurisprudencial:

"Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.” (Acórdão 1143558, unânime, Relator:
LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)

A decisão do Superior Tribunal de Justiça, bem expõe a obrigatoriedade de impugnação específica aos fundamentos da decisão que se recorre:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ.

1.Razões do agravo interno que não impugnam especificamente o fundamento invocado na decisão agravada, nos termos do art. 1.021, embora a parte traga irresignação acerca do ponto. § 1º, do CPC/2015.
Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto do decisum hostilizado. Aplicação da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC [1973] que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada.

2. Afastar a condenação da seguradora a reparar danos morais decisão agravada, experimentados pelo autor da demanda, em razão da insistente negativa em adimplir a indenização prevista contratualmente, demandaria o reexame de fatos e de provas constantes dos autos, juízo vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno conhecido e parte e, nesta extensão, desprovido. (AgInt no AREsp 578.685/RS, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) (grifo nosso)

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024